Tribunal: TJDFT
Processo: 0702597-55.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702597-55.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULICEIA LOURENCO MARTINS PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULICEIA LOURENCO MARTINS PEREIRA contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em desfavor de DISTRITO FEDERAL e concedeu prazo para a autora comprovar a alegação de hipossuficiência para apreciação do pedido de gratuidade de justiça (ID 213151151). No presente agravo de instrumento a parte autora/agravante reitera o pedido de justiça gratuita, deixando de recolher o preparo. Ocorre que após a juntada de documentação pela autora, o pedido foi expressamente indeferido na origem nos termos da decisão de ID 215346202, que não é objeto deste recurso, sendo incompatível com o regramento processual a reiteração do pedido nesta via. Nesse passo, ante o prévio indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, deveria a ora agravante ter promovido o recolhimento do preparo recursal referente ao agravo de instrumento por ocasião da interposição do recurso. Diante do exposto, considerando que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, fica a apelante intimada para, no prazo de 5 dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, parágrafo 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora